Tribunal: TJDFT
Processo: 0719480-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela parte apelante na derradeira petição que aviara[1] e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], o apelo que formulara nestes autos eletrônicos estava endereçado, na conformidade do ritual procedimental, ao processo no bojo do qual transita a ação que maneja - processo no 0705606-07.2021.8.07.0019 –, que, a seu turno, transita pela Vara Cível do Recanto das Emas, aguardando atualmente, após o decurso de prazo recursal, remessa a este Tribunal de Justiça. Ou seja, o apelo em tela deveria ter sido endereçado ao processo nominado, e não ser aviado de forma autônoma, ensejando a germinação dum processo eletrônico distinto dos autos originários, pois inviável que recurso de apelação seja formatado de forma destacada e enseje a germinação de novo processo. Patenteado, assim, que o recurso fora manejado em desconformidade com os regramentos procedimentais, tornando inviável seu processamento nesta sede eletrônica, pois deveria ter sido endereçado ao juiz da causa e aos autos no bojo dos quais transita a ação (CPC, art. 1.010)[3], promova a Secretaria o cancelamento da distribuição destes autos, dando-se-lhes baixa, remetendo cópia de interior teor ao eminente juiz da causa, de molde a ser apelo agregado ao bojo do processo correlato. Acudidas essas diligências e operada a preclusão, arquivem-se estes autos. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Id Num. 59105785 - Pág. 1 [2] - Dados do processo referência. Número do processo? 0705606-07.2021.8.07.0019 [3] - Art. 1.010 do CPC: “A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”